Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-21.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014773-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAVID DE OLIVEIRA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO REGIMENTAL SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESIGNAÇÃO DO ATO E DESCONSIDERAÇÃO DOS DIAS DE PENA CUMPRIDOS NO REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA SOLENIDADE – FORMALISMO NÃO PREVISTO EM LEI – DECISÃO QUE ATENDE ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – POSSIBILIDADE DE ADVERTÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO NOVO REGIME POR MEIO DE MANDADO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Execuções Penais não determina que a aceitação às condições impostas pelo juiz para a progressão de regime ocorra necessariamente em audiência admonitória designada para tal finalidade, existindo inclusive orientação da Corregedoria-Geral de Justiça para que o ato seja efetivado por meio de mandado judicial, sobretudo durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000068-15.2019.8.11.0018, que concedeu ao reeducando
David de Oliveira Silva
a
progressão para o regime aberto sem designar audiência admonitória para cientificá-lo quanto às condições do novo regime.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que a realização da audiência admonitória é imprescindível para a progressão regimental, posto que tem a função de advertir o reeducando sobre as condições a serem cumpridas, razão pela qual requer a reforma da decisão objurgada para que seja designada a solenidade e, consequentemente, desconsiderado o lapso temporal decorrido após a colocação do reeducando em regime aberto (Id. 98268969, pp. 37-42).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 98268969, pp. 46-51).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada (Id. 98268969, pp. 52-54).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99087961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
David de Oliveira Silva
foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I).

Conforme informações contidas no caderno processual, o apenado foi preso cautelarmente em 8.2.2019, permanecendo segregado até a prolação da sentença condenatória, ocasião em que o magistrado
a quo
estabeleceu o regime fechado para o inicial cumprimento da pena.

Contudo, no julgamento da Apelação n. 0000925-95.2019.811.0018, este egrégio Tribunal de Justiça alterou o regime para o semiaberto, o qual passou a cumprir no dia 8.7.2020, por força de decisão judicial que fixou as condições para cumprimento da pena e determinou o uso de tornozeleira eletrônica para a sua fiscalização.

Após a juntada de cálculo atualizado de pena, com vista dos autos, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública para informar a respeito da efetiva instalação da tornozeleira eletrônica e, posteriormente, por nova remessa dos autos para manifestação.

No entanto, o juízo
a quo
homologou o cálculo de pena e, atingidos os requisitos legais, concedeu ao agravado a progressão para o regime aberto, dispensando a designação de audiência admonitória.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a realização da audiência admonitória é imprescindível para a progressão regimental, pois tem a função de advertir o reeducando sobre as condições a serem cumpridas, sob pena da regressão de regime, razão pela qual requer a reforma da decisão objurgada para que seja designada a solenidade e, consequentemente, desconsiderado o lapso temporal decorrido após a colocação do reeducando em regime aberto.

Inicialmente, convém esclarecer que a Lei de Execuções Penais determina que a pena será executada em forma progressiva, com a transferência do apenado para regime menos rigoroso, quando atingidos os requisitos objetivo e subjetivo, o que efetivamente ocorreu na hipótese, inexistindo discussão acerca do adimplemento dos requisitos legais para a progressão regimental.

Por outro lado, ao contrário da tese defendida pelo agravante, dispõe o art. 113 da Lei de Execuções Penais que “
o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz
”, isto é, a legislação pertinente não determina que a anuência às regras do novo regime ocorra necessariamente em audiência admonitória designada para tal finalidade.

Aliás, a própria Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso orienta que a admoestação pode se concretizar por meio de mandado judicial, a ser cumprido por oficial de justiça, consoante se dessume da resposta à consulta n. 0064545-72.2018.8.11.0000:

“
Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, em cartório judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto.
”

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PRETENSÃO – REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – MERA FORMALIDADE – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJ/MT – CONDIÇÕES QUE PODEM SER INFORMADAS ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADO – DECOTE DO TEMPO EM QUE O AGRAVADO PERMANECEU EM REGIME ABERTO – REEDUCANDO QUE ESTÁ CUMPRINDO AS MEDIDAS IMPOSTAS –

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto acima, nota-se que o art. 113, da LEP, dispõe que o ingresso do reeducando no regime aberto pressupõe a aceitação das condições estabelecidas, não sendo determinado que está aceitação ocorra somente em audiência admonitória, designada apenas para este fim.

Não considerar o lapso temporal em que o agravado vem cumprindo a pena em regime aberto, seria um verdadeiro contrassenso, vez que este vem obedecendo todas as medidas impostas
” (TJMT – AgEx n. 1007678-37.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 9.8.2021).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena (CGJ, CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, cabe-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória
” (TJMT – AgEx n. 1018940-18.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 4.12.2020).

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, “
além da ausência de exigência legal, não se vislumbra nenhum prejuízo ao reeducando, uma vez que a admoestação concretizada pelo Oficial de Justiça produz, na prática, os mesmos efeitos da realização da audiência admonitória, isto é, a comunicação das condições e a advertência quanto às consequências do descumprimento, tarefa eminentemente burocrática
” (Id. 98268969,
ipsis litteris
, p. 54).

Lado outro, impera consignar que a decisão impugnada está em conformidade com as diretrizes apontadas na Portaria Conjunta n. 249/2020 do TJMT, que editou medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, não se mostrando razoável a imposição de solenidade meramente formal na atual conjuntura pandêmica.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021